Tribunal: TCU
Processo: 044.290/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 160/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, 235, 237, inciso VII, e 250 do Regimento Interno do TCU, quanto ao processo a seguir relacionado, em conhecer da representação, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de medida cautelar formulado pelo representante e fazer as seguintes determinações, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 044.290/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (05.340.639/0001-30). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão (Crea/MA). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Aecio Francisco Bezerra Santos (14.694/OAB-MA), Pamela Alessandra Borges de Sousa Marinho (8.528/OAB-MA), Nathalia Santos Pereira (14.933/OAB-MA) e Heron de Jesus Garcez Pinheiro (9.239/OAB-MA), representando Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão; Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP), Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado do Maranhão, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão 8/2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1. a exigência de manutenção de preposto por região do país, prevista no item 21.59 do edital, ainda que de maneira remota, é impertinente ou irrelevante para o específico objeto do certame, tendo em vista que se trata de Conselho de atuação regional e os veículos que compõem o patrimônio do Crea/MA estão localizados apenas no Estado do Maranhão, em ofensa ao previsto no art. 3o, inciso I, § 1o da Lei 8.666/1993.; 1.7.2. dar ciência deste acórdão, acompanhado dos pareceres que o fundamentam, ao Crea/MA e ao representante; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU.